Tribunal: TJMT
Processo: 1007012-90.2024.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007012-90.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FAGNER CAMPOS CORREA - CPF: 837.514.912-87 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 043.844.195-89 (ADVOGADO), PAULO SERGIO MORAES GOMES - CPF: 085.491.992-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1007012-90.2024.8.11.0045

RECORRENTE: FAGNER CAMPOS CORREA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, §2o, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é cabível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal grave, em razão de suposta desistência voluntária; (ii) saber se subsiste a qualificadora do motivo torpe na pronúncia; (iii) saber se é possível o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a desistência voluntária do recorrente, sendo os indícios colhidos suficientes para evidenciar o
animus necandi
, razão pela qual cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre a configuração ou não do dolo de matar.

4. A prova dos autos, especialmente os relatos testemunhais e as imagens de vídeo, demonstram que o crime foi praticado em contexto de desavença interpessoal, não se evidenciando motivo torpe, caracterizado pela vilania ou repugnância moral. O afastamento da referida qualificadora é medida que se impõe, por ausência de elementos suficientes que a sustentem na fase do
judicium accusationis
.

6. Considerando o tempo de prisão cautelar, a ausência de antecedentes criminais e a mudança de domicílio da vítima, impõe-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, suficientes para resguardar a ordem pública e o curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a qualificadora do motivo torpe e substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, é incabível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia, devendo eventual análise sobre a presença ou não do animus necandi ser feita pelo Tribunal do Júri. 2. A qualificadora do motivo torpe não subsiste quando os elementos dos autos revelam que o crime foi praticado em contexto de desavença interpessoal, sem demonstração de vilania, repugnância ou desprezível baixeza moral. 3. A prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP, quando ausentes elementos concretos que demonstrem risco atual à ordem pública ou à instrução criminal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d"; CPP, arts. 413, §1o, e 414; CP, arts. 121, caput, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RSE 80751/2012, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, j. 09/01/2013, DJE 21/01/2013; STJ, AgRg no AREsp 2.555.553/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 22/10/2024, DJe 25/10/2024; STJ, HC 314.454/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14/02/2017, DJe 17/02/2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1007012-90.2024.8.11.0045

RECORRENTE: FAGNER CAMPOS CORREA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por FAGNER CAMPOS CORREA, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas Rio Verde, que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe [artigo 121, §2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal], determinando o seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Pede a desclassificação do delito imputado para o crime de lesão corporal grave [art. 129, §1o do CP], sob o argumento de que houve desistência voluntária. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do motivo torpe, alegando inexistirem nos autos elementos que a sustentem, pois os fatos decorreram de desavença interpessoal.

Ao final, requer o direito de recorrer em liberdade, argumentando ausência dos requisitos da prisão preventiva [art. 312 do CPP], primariedade do réu e colaboração com o processo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1007012-90.2024.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 15 de agosto de 2024, por volta das 19h50min, nas dependências do Hotel Global, situado na Avenida Luiz Carlos Tessele Júnior, Bairro Luiz Carlos Tessele Júnior, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
FAGNER CAMPOS CORREA
, imbuído de animus necandi (intento de matar), por motivo torpe, tentou matar a vítima Paulo Sergio Moraes Gomes, valendo-se para tanto de arma branca – apreendida nos autos –, não se consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à vontade do agente, conforme boletim de ocorrência de ID. 166801863 - Pág. 1/3, auto de apreensão da arma do crime de ID. 166801861 - Pág. 1, relatório de investigação de ID. 166801865 - Pág. 1, prontuários de atendimento médico de ID. 166801999 e seguintes e exame de corpo de delito de ID. 166802012 - Pág. 2/4”.

FAGNER foi preso em flagrante no dia
15/08/2024
.

O PM UELITON FLÁVIO DALBEM DA COSTA, que atendeu a ocorrência, relatou à autoridade policial:

“QUE, a guarnição da polícia militar foi acionada pela Central de Operações após populares relatarem uma tentativa de homicídio ocorrida no Hotel Global; QUE, ao chegar ao local, a guarnição foi informada por um funcionário, que não quis se identificar (denunciando de forma anônima), de que o suspeito havia se trancado em um dos quartos; QUE, a equipe policial se dirigiu ao quarto indicado, e ao ser chamado pelo nome, o suspeito abriu a porta e se rendeu, sendo então algemado; QUE, o suspeito foi identificado como FAGNER CAMPOS CORREA; QUE, o conduzido indicou o local onde havia guardado a faca utilizada na tentativa de homicídio, a qual ele teria usado para desferir um golpe contra a barriga da vítima; QUE, a vítima, identificada como PAULO SERGIO MORAES GOMES, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhada ao Hospital São Lucas, onde, em, razão da quantidade de sangue encontrada no local, bem como por ter sido deixada na sala vermelha devido à urgência no atendimento, acredita-se que esteja passando por cirurgia neste momento; QUE, após o ataque, o suspeito relatou que jogou a faca por sobre os muros do hotel, mas posteriormente a recuperou e guardou no quarto onde estava hospedado; QUE, o suspeito foi detido, algemado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil sem apresentar lesões corporais”.

O PM JEFFERSON WILSON GONÇALVES DA SILVA, que compunha a guarnição, corroborou o relato.

FAGNER CAMPOS CORREA, 39 [trinta e nove] anos de idade, natural de Belém/PA,
admitiu ter desferido dois golpes de faca em PAULO SÉRGIO MORAES
, alegando que agiu em legítima defesa, pois,
segundo sua narrativa, a vítima o teria agredido com dois socos no rosto
. Submetido a exame de corpo de delito, nenhuma lesão foi constatada pelo Perito.

Prosseguindo

nas investigações,

a autoridade policial

ouviu NATANAILSON SANTOS

DOS

SANTOS,

no

dia 05/09/2024:

“QUE, é originário do Estado do Pará, onde tem

endereço conforme acima indicado, veio para esta cidade, para prestar serviço na BRF, por apenas 03 meses, já com contrato firmado, no entanto, já está na cidade há 5 meses, com escala de trabalho das 07:00 às 18:00, e ao chegar na cidade, cerca de 40 pessoas que vieram na mesma equipe, para prestar serviço, foram colocados no Hotel Global, mas a maioria do pessoal que veio nessa mesma equipe, já foi embora; no mesmo ônibus em que o depoente veio, o acusado Fagner também veio, e num outro ônibus, que chegou depois, é que veio a vítima PAULO SERGIO, com o pai dele, e demais pessoas, e todos foram alojados no mesmo hotel, em cujo local deve ter aproximadamente 150 pessoas, pois somente no grupo de Whats do hotel do qual a maioria faz parte, tem 141 pessoas, e muitos do que estão ali, não estão nesse grupo de Whats; QUE, o quarto no qual o depoente fica, é no mesmo módulo do Fagner, sendo que seu quarto era o 15 e o dele era o 14, pegaram amizade e saíram algumas vezes para beber juntos, mas logo viu que ele tinha atitudes estranhas, só falava em crime, em sangue, andava falando umas coisas que não lhe agradava, andou inventando umas conversas, isso foi lhe deixando "meio cabreiro com ele" e logo se afastou, pois viu que iria entrar em confusão por causa dele, pois ele andava provocando até pessoas do bairro, nos bares, cujas pessoas pareciam ser barra pesada; QUE logo a fama dele se espalhou por ali no hotel, de era de que ele pessoa problemática, bebia para extravasar, era de ficar encarando as pessoas, jogando piadinha, provocador, fazia isso mesmo estando sóbrio, e quando bebia, ele ficava pior, e já tinha ocorrido discussões entre ele e outros ali no hotel, mas apenas verbalmente, nunca houve de fato alguma briga; QUE, perguntado se tinha conhecimento que o acusado Fagner e a vítima Paulo Sérgio, já vinham tendo desentendimentos, declara que não tinha conhecimento; ESCLARECE que o local onde o fato aconteceu, foi na sala/cozinha de entrada do módulo onde ficava seu quarto, bem como o quarto do Fagner, o do Leonardo e de alguns outros, e ali naquela parte onde aparece nas imagens o Fagner entrando e depois o Paulo Sergio entrando atrás, tem um sofá, uma geladeira, um forno micro-ondas e um bebedouro de água, e dali tem o corredor de acesso aos quartos daquele módulo, aquele local não se trata da lavandeira, eis que a lavanderia fica na lateral esquerda do módulo, da posição de onde o Fagner vem, trazendo umas roupas nas mãos, e aquele espaço ali na frente, onde tem uns bancos, e estavam algumas pessoas, se trata de área aberta para fumantes; Esclarece que para entrar ao hotel, tem uma porta giratória, com detector de metal e reconhecimento facial, só entra quem é cadastrado como hospede, e até mesmo o telefone celular, quem vai entrar tem que colocar numa caixinha lateral, passar pela porta, e lá dentro pegar o celular da caixinha, como acontece em agências bancárias, e é proibido qualquer objeto cortante, como faca, espeto, tesoura, garfo, colher e outros, e até o momento não sabem como é que Fagner estava com aquela faca lá dentro, cuja faca é do setor de serviço na BRF, usada para sangrar os suínos no abate, do setor no qual ele trabalhava; QUE, naquela noite, o depoente e seu colega Leonardo, que aparece nas imagens de camiseta branca com número 7 nas costas e bermuda vermelha, estavam ali naquela parte, esquentando um camarão no forno micro-ondas para comerem, mas no momento exato do fato, o depoente estava no corredor, entre o corredor e a cozinha, só viu quando Fagner passou em seu lado, já vindo do quarto dele, com a mão nas costas, como que com alguma coisa na cintura, e viu o Paulo Sergio dizendo para ele que "era para ele esperar, que se acertavam depois, pois ele também era homem e coisa e tal', pois pelo visto o Fagner havia provocado o Paulo Sergio, que por sua vez não ficou amedrontado e deixou claro para ele de que se ele quisesse, eles dois se resolveriam depois, mas Paulo Sergio não imaginava que Fagner possuísse alguma faca, pois é proibido isso no hotel, e quando Fagner puxou da faca, Paulo Sergio correu, e somente não morreu, porque ele correu, e teve que se defender, com socos, e dando chute para se defender, senão ele teria sido atingido por todas as facadas e não teria sobrevivido, pois o Fagner o golpeou várias vezes; Declara que teria saído correndo atrás deles, tentando acudir, mas não havia como, e mesmo Paulo Sergio já esfaqueado, saiu correndo, e Fagner correndo atrás dele com a faca, para "terminar o serviço", e todos correndo atrás para tentar acudir; QUE, ao regressar, Fagner ainda topou com o pai do Paulo Sergio e falou a ele "que havia esfaqueado o filho dele, para Paulo Sergio não tirar mais gracinha com a cara dele", e foi para o quarto, onde se trancou, e saiu dali já preso, pois a policia foi acionada, e demais levaram Paulo Sergio ao hospital às pressas; QUE, até o momento Paulo Sergio, está internado, pois no segundo dia, ele piorou, foi intubado, foi pra sala vermelha, aos poucos foi melhorando, já saiu da sala vermelha, mas continua internado e ainda não consegue falar; Esclarece ainda que nunca brigou com Fagner, mas assim que começou a sair com ele de vez em quando, para tomarem umas cervejas, logo viu que ele era problema, e teria se afastado, não demorou muito, ele não tinha mais ninguém com quem sair dali do hotel, todo mundo foi se afastando, até que por fim, ele mostrou quem de fato ele era, uma pessoa imprevisível e perigosa, pois conseguiu entrar ao hotel com uma faca, acredita que já planejando fazer isso com alguém, pois quando ainda mantinham contato, ele dizia que com ele era assim, "qualquer coisa ele metia a faca ou bala", e ele lhe contou que já havia sido preso, já tinha cumprido pena no estado do Pará, mas não falou qual crime teria cometido”.

O exame de corpo de delito da vítima registra que ela apresentava
“múltiplas perfurações por arma branca em região cervical, tórax e abdômen”
, que resultaram em perigo de vida, em razão da
“lesão de vasos, artérias venosas, lesão no pâncreas e estômago”
[ID. 275066435].

PAULO SÉRGIO LOBATO GOMES, pai da vítima, disse que ambos vieram de Belém/PA há 3 [três] meses para trabalharem em uma empresa local e estão morando no Hotel Global. Sobre os fatos, disse que estava no quarto quando ouviu uma discussão de seu filho com FAGNER, quando foi até o local e presenciou ambos
“batendo boca”
. Cerca de 15 [quinze] dias depois, disse que seu filho estava passando quando FAGNER
“veio de conversinha, de gracinha”
.

“Meu filho falou pra ele: ‘eu não te fiz nada, acho bom você parar de gracinha para o meu lado, senão eu vou te quebrar na porrada’; aí meu filho saiu e foi para o quarto, me falou: ‘aquele cara tá tirando graça com a minha cara, eu vou quebrar ele na porrada’; aí eu chamei ele e conversei com o FAGNER, naquele momento parou, mas eu não pensava que ele tava de má intenção pra cima do meu filho; [...] no dia do fato eu tava no quarto e só ouvi os gritos; ele foi pegar a roupa que ele lavou domingo de manhã e deixou enxugando, aí na segunda, quando voltamos do serviço, ele foi recolher a roupa dele quando eu ouvi os gritos”

Acrescentou que escutou as outras pessoas gritando
“para com isso rapaz, não faz isso não”
, quando saiu do quarto para ver o que estava acontecendo. FAGNER veio até ele, com a faca ensanguentada na mão, falou:
“acabei de dar duas facadas no seu filho, ele tava me ‘tirando’”
e foi embora.

Noticiou que FAGNER já havia discutido com outros dois moradores do local,
“um foi uma discussão de brigar os dois, o outro foi uma discussão banal, ele é encrenqueiro”
.

LEONARDO FERNANDES LIMA narrou ao Delegado de Polícia:

“Que está nesta cidade há cinco meses, tendo vindo do Estado de Pará para prestar serviço na BRF por apenas um mês, mas já está há cinco meses tentando ir embora, mas não lhe fazem o acerto de contas, pois falta funcionários na BRF; que todos que foram trazidos do Pará e colocados no Hotel Global prestam serviço na BRF, em cujo hotel tem 13 módulos, em que os módulos de dentro têm 3 quartos, cada quarto com 2 pessoas, e nos módulos de fora são 2 quartos com 4 pessoas cada um, totalizando cerca de aproximadamente 150 pessoas ali naquele hotel, em cujo local só entra quem trabalha ali e quem está alojado, pois existe uma porta giratória na entrada com detector de metais, ainda em reconhecimento facial para entrar e para sair, não é permitido nada como faca, tesoura, espeto, garfo, gilete ou outra coisa que possa ser usada como arma ou algo parecido; até então nem sabiam ao certo como é que o FAGNER conseguiu colocar aquela faca para dentro; depois do incidente, tomaram conhecimento que FAGNER teria dito que ele jogou a faca para dentro, por cima do muro, na quarta-feira, e a guardou no quarto; no dia seguinte, na quinta-feira, aconteceu o crime; que sobre o fato em si, declara que, antes do ocorrido, já tinha conhecimento que FAGNER já vinha encrencando com PAULO, mas antes de encrencar com o PAULO, ele já vinha encrencando com o depoente, levantando histórias sem nexo; que certo dia ele o acusou de ter arrebentado a porta do armário dele lá na BRF, no entanto, teria dito que sequer tinha passado perto do armário dele, pois o seu setor era outro, mas ele ficou provocando; noutro dia, o chamou para a briga lá no hotel, teria se esquivado dele, pediu sabedoria e paciência a Deus, para evitar confusão, e vive evitando-o; que como FAGNER viu que o depoente não deu ‘trela’ para as provocações dele, passou a provocar PAULO; teriam se desentendido na lavanderia, mas não houve briga antes, pelo que soube foi apenas um desentendimento verbal; que no dia do crime em tela, declara que, enquanto estava ali fora, inclusive, conversando com o PAULO, o FAGNER veio, olhando provocativo; teriam ignorado, mas ele veio de novo, ficou jogando olhadas provocativas, e fazendo como que ‘e aí, o que que é?’, provocando; por fim, depois de idas e vindas dele provocando, PAULO realmente perguntou: ‘o que é, cara?’; e o FAGNER o provocou novamente, foi nessa hora que o PAULO foi atrás e falou que ele também era homem; nisso o FAGNER falou: ‘espera aí que eu já volto’ e foi para o quarto dele, como PAULO teria dito que também era homem e que, se quisesse, resolveriam lá fora, ele pensava que de repente pudessem resolver a provocação numa briga de murros, jamais imaginou que FAGNER tivesse com uma faca no quarto; quando FAGNER veio do quarto com a faca o PAULO correu, mas não conseguiu escapar; FAGNER somente não o matou a facadas porque PAULO se debateu e tentou de todas as formas se defender; já esfaqueado, ainda correu, FAGNER correu atrás dele com a faca; declara que tudo indica que se FAGNER não tivesse tentado matar PAULO ele teria intentado contra a vida do depoente ou do NATANAILSON, pois ele vivia provocando-os; no entanto, sempre se afastavam e tentavam evitar contato com ele, mas era praticamente inevitável o contato, pelo menos visual, pois estava no mesmo módulo, ele no quarto 14, o NATANAILSON no 15 e o depoente no 18, que fica no mesmo módulo, mas no externo; que na hora em FAGNER esfaqueou PAULO, ele já tinha passado pelo menos umas três vezes provocando; como o depoente não deu ‘trela’, mas PAULO acabou se esquentando, FAGNER pegou a faca e tentou matá-lo; esclarece que PAULO finalmente saiu do hospital anteontem, mas está com a fala ainda comprometida, falando com certa dificuldade e voz grossa, mas graças a Deus está vivo e se recuperando; volta a reafirmar que no momento em que FAGNER, conforme mostram as imagens, vem e provoca PAULO, que por sua vez entra no módulo atrás dele, na verdade, o FAGNER já o tinha provocado várias vezes naquela ocasião e chegou um momento que o PAULO não se aguentou, foi atrás e falou ao FAGNER que ele também era homem, e que se FAGNER quisesse, resolveriam lá fora, mas não imaginava que FAGNER tivesse uma faca escondida no quarto, ou seja, o FAGNER já estava com má intenção”.

As imagens das câmeras de segurança mencionadas pela testemunha registram que PAULO estava, juntamente com outras pessoas, conversando em um ambiente de descanso do hotel [pergolado com alguns bancos de madeira embaixo], próximo ao quarto de FAGNER.

O

recorrente passa

pelo corredor, em direção à

lavanderia,

e

PAULO vai atrás dele, fala alguma

coisa e

retorna.

Logo depois, FAGNER vem com as roupas lavadas nos braços e diz algo para a vítima, que retruca e o segue para dentro do “módulo”, onde aparentemente

discutem por alguns segundos.

PAULO sai do módulo e, na sequência, FAGNER deixa o quarto, já com a faca em punho, e corre atrás da vítima, desferindo vários golpes contra ela.

Após esfaquear PAULO, FAGNER saiu no seu

encalço com a faca na mão, mas a vítima conseguiu desvencilhar-se e foi até a recepção do estabelecimento. Ato contínuo, outros trabalhadores que se encontravam no local e presenciaram o crime também saíram correndo na mesma direção.

ANDERSON PATRICK TRINDADE DA CUNHA foi auscultado na fase investigativa:

“QUE, veio da cidade de Belém/PA, e veio para esta cidade há três meses, tendo vindo na mesma equipe na qual veio o PAULO SÉRGIO e o LEONARDO, e cerca de dois meses antes, tinha vindo NATANAILSON e o cara que furou o PAULO SÉRGIO de faca; QUE, todos se conheceram ou no ônibus na viagem ou já no Hotel Global, onde existem módulos com quartos, e cada módulo tem um rol de entrada, onde funciona como sala cozinha, com um sofá, uma TV, uma geladeira, um bebedouro de água e um forno micro-ondas, onde podem esquentar algum alimento, e para tomarem café da manhã, almoço e janta, todos tem que se deslocar até o restaurante do hotel, onde a comida é servida, e que vem direto da BRF, todos usam pratos em acrílico e talheres de plástico, se porventura, o talher quebrar, a pessoa pega outro, e é proibido a entrada de faca, garfo, colher, tesoura, alicate de unha ou qualquer outro objeto metálico que possa ser usado como arma por alguém, e só entra ao hotel, quem está hospedado ali, e na entrada tem uma porta giratória, com detector de metais, com uma caixinha ao lado, onde todos tem que colocar os celulares ou chaves, depois de passar pela porta giratória, é que podem pegar o objeto de volta, que lhes é entregue por uma janelinha, por uma pessoa responsável que fica ali e tem acesso ao que a pessoa colocou na caixinha, e até então ninguém soube explicar ao certo como é que aquele cara estava com uma faca ali dentro do hotel, pelo que disseram depois, ele teria pego aquela faca do setor de trabalho dele, na BRF, mas ninguém soube explicar como é que ele conseguiu colocar a faca para dentro do hotel; QUE, o depoente é a pessoa que estava sentado na área para fumantes, com um chapéu redondo preto, com abas vermelhas, e estava ali sentado, e o PAULO SÉRGIO estava pra lá e para cá, mandando msg pra uma menina, pelo celular, em dado momento o cara que furou o PAULO SÉRGIO foi pra lavanderia, mas passou encarando o PAULO SÉRGIO, e pelo que soube depois, esse cara já tinha encrencado com o PAULO SERGIO outro dia na lavanderia, mas não sabe o motivo ao certo; QUE, o cara que foi preso já tinha se estranhado anteriormente com o LEO, mas foi apenas uma bate boca, e LEONARDO o evitava; QUE, declara que já havia percebido que o cara que furou o PAULO SERGIO era esquisito, não dava muita conversa pra ninguém, passada direto pro quarto dele, saía bem pouco, mal o viam ali pelo hotel, só o viam quando ele ia pro refeitório u quando saía pra beber, era pessoa de poucos amigos, aliás, ele saia somente com o NATANAILSON a quem chamam por NATÃ, mas NATÃ parou de sair com ele, pois o cara já estava arrumando confusão e NATÃ se afastou;
QUE,
naquela noite, conforme já falou, o cara passou encarando o PAULO SERGIO e foi pra lavanderia, quando ele voltou, ele encarou o PAULO SERGIO novamente, perguntando se por acaso o PAULO SERGIO estava falando aquilo era pra ele, porque PAULO SERGIO estava comentando que aquele cara tava provocando, ficava encarando, sem motivo algum, e o PAULO SERGIO disse que era para ele mesmo, nisso o FAGNER entrou, pelo que soube ele teria dito ao PAULO SERGIO que o esperasse ali que ele ia ver só, e como no local é proibido qualquer coisa metálica, PAULO SERGIO jamais imaginou que ele tivesse ido buscar uma faca no quarto, quando ele viu o FAGNER vindo com a faca, ele correu, mas Fagner o alcançou e já foi desferindo os golpes de faca; Declara que teria se levantado do banco, e ainda correu atrás, assim como outros que por ali estavam, mas FAGNER estava determinado a matar o PAULO SERGIO, tanto é que PAULO SÉRGIO saiu correndo, e o FAGNER correndo atrás dele com a faca, depois de já tê-lo furado;
QUE
, ao ver que não iria alcançar o PAULO SERGIO, o FAGNER regressou pro quarto dele, com a faca em mãos, e todos dali ficaram com medo, e ele permaneceu no quarto até a chegada da polícia, enquanto isso PAULO SERGIO foi levado para atendimento médico, quase morreu, ficou internado vários dias, saiu do hospital nesta quinta ou sexta-feira última, mas não está muito bem, e está com passagem já agendada para retorno pro estado de origem, Estado do Pará; reafirma que minutos antes do PAULO SERGIO entrar ao rol do modulo, atrás do FAGNER, o FAGNER tinha ido pra lavanderia, e já passou encarando o PAULO SERGIO, e quando voltou ele encarrou de novo e questionou o PAULO, foi nessa hora que PAULO SERGIO respondeu, tiveram um leve desentendimento e o cara foi ao quarto, onde pegou a faca e veio com tudo, pra cima dele, e somente não o matou porque PAULO SERGIO se defendeu como pôde, dando chutes e tentando se proteger com os braços; QUE, a faca, conforme disseram e conforme viu na reportagem, havia sido amolada em ambos os lados, fazendo com que ficasse como um punhal, e o fato de FAGNER ter levado aquela faca ali para o quarto dele, já era pra tentar matar alguém, seja o PAULO SÉRGIO ou qualquer outro com quem se desentendesse com ele ali no local”.

PAULO SÉRGIO foi ouvido no hospital, quando disse que havia retornado do trabalho e foi provocado por FAGNER, que entrou no quarto onde residia e retornou com uma faca em punho, já o esfaqueando. Esclareceu que saiu correndo e foi parar na rua, onde pediu ajuda e foi socorrido pelo
“rapaz da padaria, que deu o carro pra me levar do bombeiro e de lá eu não lembro mais o que aconteceu, a minha vista apagou; acordei no hospital depois de oito dias de coma, só isso que eu me lembro”
.

Sobre a motivação, relatou que FAGNER já havia brigado com duas pessoas e
“já tinha um ranço de mim, mas eu não sabia o que ele estava planejando, eu não sabia que ele estava com essa faca”
.

Regularmente citado, FAGNER apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual, a vítima relatou:

“V: Nesse dia eu tinha acabado de chegar do meu trabalho do da BRF e cheguei. Aí eu entrei, eu fui no refeitório e eu olhei. Aí eu entrei, fiquei assim onde tinha um lugar lá que tem uns bancos que as pessoas sentam. Aí eu peguei, sentei lá. Aí depois eu fui ver a minha roupa. Aí eu passei do lado desse FAGNER. Aí passei do lado dele e ele só me olhou. Aí depois eu fui, me sentei. Aí depois ele olhou para mim e perguntou que era que eu queria. Eu falei: "Irmão, que você tem?" Aí ele espera aí. Então, ele falou: "Espera aí". Eu nunca pensei que ele ia vir com uma faca, entendeu? Porque lá no Hotel Global tem detectador de metal. Eu nunca pensei que ele ia vir com uma faca lá de dentro do quarto. E quando eu vi ele, já vi ele vindo, já me já me furou. Já vi, já pegou a primeira aqui na minha cara aqui, ó. Foi uma cicatriz. Quase que pega no meu pescoço e duas e três na minha barriga e uma aqui do lado. Aí foi na hora que eu consegui correr. Eu derrubei ele no chão e consegui correr.

MP: Os senhores já tiveram algum desentendimento anterior a esse dia?

V: Nesse dia eu já ia fazer acho que umas três semanas que eu fui na lavanderia, aí ele tava lá lavando a roupa dele. Aí ele falou assim mesmo, que era que eu queria, , não sei o que, que eu era molequinho... Começou a falar um bocado de coisa para mim, de nomes. Começou a chamar uns nomes para mim lá. Aí eu chamei meu pai, eu falei: "Olha, pai, esse rapaz aí tá me mexendo, tá falando que não é para mim vir pegar a minha roupa aqui, sendo que lá é de a lavanderia é de todo mundo lá, pode estender a roupa, pode pegar como é de todo mundo lá. Desde esse dia ele já ficou assim comigo já. Desde esse dia.

MP: E como que era o comportamento do Fagner no geral com as outras pessoas?

V: Com outras pessoas ele já teve desentendimento. com outras pessoas dentro do refeitório, ele ficava sozinho no canto dele, tipo assim, só planejando, eu acho, só no canto dele. Ele me olhava assim com olhar, tipo, falando alguma coisa para mim assim, que eu via ele sozinho, isolado, sozinho.

MP: E nesse dia específico, momentos antes desse fato do senhor ter levado a facada, chegou a ter a alguma discussão mais acalorada com ele? Alguma vez vocês chegaram a entrar em vez de fato?

V: Nada. Não cheguei nem a falar com ele. Eu passei do lado dele. Ele como ele não falou nada comigo, as câmeras de segurança estão lá. Eu passei do lado dele da lavanderia, ele foi pegar a roupa dele. Aí eu passei do lado dele, ele não falou nada. Quando ele voltou de lá, foi que ele falou que era que eu queria. Aí ele falou: "Espera aí". Quando ele falou: "Espera aí". Ele foi lá pegar a faca.

MP: E quando ele pegou essa faca, ele já foi de pronto na sua direção, ou ele se escondeu meio que tentou pegar você de surpresa?

V: Não, ele já foi direto em mim já. Como eu pensei, eu nunca pensei que ele ia puxar a faca da cintura. Eu pensei que ele ia vir para cima de mim, que ele ia me bater, alguma coisa. Quando eu vi já puxou já. Aí não tinha como eu me defender, que para trás não tinha saída para correr, só pra frente. Aí eu tive que enfrentar ele na hora.

MP: E depois desses golpes que o senhor levou, o que que aconteceu?

V: Aí eu saí correndo, atravessei a rua. Aí quando chegou numa esquina, meu pai ficou agoniado. Eu tava perdendo muito sangue e minha vista já tava escurecendo. Aí parou um cara lá da padaria e já ajeitou o carro dele para me levar até lá nos bombeiros, dos bombeiros que eu fui pro pronto-socorro. Aí de lá eu já apaguei, não lembro mais de nada.

MP: O senhor ficou quantos dias internado?

V: Fiquei 17 dias entubado.

MP: No hospital, qual o período completo?

V: Período completo foi 25 dias lá no hospital.

MP:

E o que que gerou isso de consequência pro senhor?

V: Perdi meus sonhos. Eu tenho três filhos. O meu sonho era trabalhar. Eu já tava até mudando de cargo lá na empresa, tava tão bem na minha vida. A minha família ficou quase tudo destruída, todo mundo ficou, nunca tinha acontecido isso comigo, é a segunda vez que eu vou para Lucas do Rio Verde. Eu já tinha ido a primeira, aí eu foi que eu voltei de novo, aí que aconteceu o fato. A consequência é que eu não consigo trabalhar, tem tantas coisas aí0 que eu precisava trabalhar para manter meus filhos. Aí a consequência foi essa, que eu tô operado da barriga ainda.

MP: E hoje o senhor ainda tem algum problema de saúde? Ainda toma medicamento, faz algum tratamento?

V: Não, não tô fazendo tratamento. Tô só esperando o laudo do médico, que eu tô indo no médico para ver como é que tá a minha barriga por dentro, para ver se os órgãos estão tudo bem.

MP: Depois o senhor chegou a ter algum contato ou foi procurado por FAGNER?

Não.

MP: Hoje o senhor ainda tem receio dele?

V: Tenho. Eu vou tipo assim, eu tenho o receio dele porque é uma coisa que ele fez comigo que eu não fiz nada para ele. Como eu falei pro meu pai, eu não fiz nada para ele para ele ter tão uma raiva tão grande que ele tinha em mim dele chegar ao ponto de fazer isso. Que nem, eu falei pro meu pai, eu nem via ele quando eu chegava... Meu trabalho, eu pegava 7 horas da manhã e largava só 6 da tarde. Eu nem via, eu vivia mais tempo no trabalho do que lá no hotel. Eu nem via ele dia de sábado, nem dia de domingo, eu ficava mais só com meu pai mais isolado no quarto. Aí não sei que tanta raiva de criou em mim que aconteceu isso.

MP: Obrigado, PAULO SÉRGIO. Satisfeito, Excelência.

J: Com a palavra, a defesa.

Adv.: Obrigado, doutor. Paulo Sérgio, boa tarde. Explica pra gente, por favor, que a gente não tava no hotel. Você conhece a estrutura do hotel, né? O local que esse Esses fatos aconteceram, como é que é? A lavanderia era fora? Explica a esse espaço lá no hotel onde aconteceu como que era.

V: Lá na lavanderia lá ele morava dentro da casa e eu morava fora que é tipo uma casa grande. Aí tem quatro camas assim, quatro quartos. Ele morava dentro, eu morava fora. A lavanderia era do outro lado lá. Todo mundo que quisesse lavar a roupa ia lá, pegava sua roupa, duas máquinas que tem lá, a pessoa pode ir lá lavar sua roupa e na hora que pode ir lá pegar a chave, estender, tirar as roupa de lá para outras pessoas estender. Aí foi isso que ele não gostou quando eu fui lá tirar a minha roupa que eu tinha estendido. Aí eu cheguei do meu trabalho, eu fui lá pegar e foi que ele falou um bocado de coisa para mim.

Adv.: Agora isso foi no dia ou isso foi dias antes?

V: Foi dias antes.

Adv.: Dias antes.

Adv.: No dia, especificamente, na hora que aconteceu, eh, Você tava sozinho? Tinha mais alguém com você?

V: Não, eu tinha acabado de chegar e tinha mais pessoas comigo lá onde eu tava sentado, que é onde as pessoas ficam sentado, tinha mais pessoas lá.

Adv.: Vamos falar desse lugar. Então, você sabe o FAGNER, ele chegou a ir na lavanderia e voltar pro quarto dele ou ele saiu de dentro do quarto? Como que foi?

V: Ele foi, ele pegou a chave da lavanderia, foi pra lavanderia, aí eu passei do lado dele, ele já tava voltando. Eu olhei para minha para ver se a minha roupa tava lá. Minha roupa não tava mais lá. Aí ele foi a hora que ele foi deixar, eu acho, a chave lá pro porteiro. Aí ele voltou. Na hora que ele voltou que ele já perguntou o que era que eu queria. Aí foi que ele já foi pro quarto dele e falou: "Espera aí". Aí eu falei: "É, eu vou esperar aqui". Que eu não sabia que que como diz lá na quando nós chega lá, diz que não entra nada, arma nada lá para dentro. Aí foi que ele já veio com a faca e partiu para cima de mim. Não deu tempo de nada.

Adv.: Nessa hora que ele vem da lavanderia e entra para dentro desse espaço, o senhor chegou aí entrar e seguir ele?

V: Não, não cheguei nem a chegar perto dele assim.

Adv.: Por que o senhor tava num local, foi ele que veio de outro, correto?

V: Foi, foi ele que veio.

Adv.: Na hora que ele chegou de outro, o senhor chegou aí em direção a ele ou foi ele que veio em direção a você?

V: Não, ele que veio na minha direção. Ele já veio já na intenção já de veio me olhando já na intenção de já querer alguma coisa comigo.

Adv.: Me diga uma coisa, é depois da facada O senhor correu, ele correu atrás do senhor também, correto?

V: Não, na hora da facada, o que eu vi, ele só correu até um período.

Adv.: Não, é isso que eu quero dizer. Mas teve uma hora que ele começou a correr atrás do senhor, certo?

V: Foi.

Adv.: Aí o senhor correu, tava você correndo e ele correndo atrás do senhor. Ele parou de correr atrás do senhor? Alguém segurou ele? Foi isso ou ele parou que ele quis?

V: Não. É tipo assim, ele só chegou numa parte, aí ele viu que ele não ia me alcançar, que eu já tava longe, tinha muitas pessoas lá, ele parou e ficou olhando e pro quarto de volta.

Adv.: Certo. O senhor tinha certeza de que ele não ia te alcançar?

V: Eu tinha certeza, porque na hora que eu olhei para trás assim, eu sanguentado, eu olhei, ele tinha parado e eu não tinha mais visto ele. Aí eu já parei e passei na roleta e fui para partir pra rua para pedir ajuda. [...]”

Após a exibição do vídeo denominado
“módulo 3”
pela defesa, disse que entrou no
“módulo”
onde FAGNER entrou apenas para perguntar se ele queria alguma coisa, negando que tivesse dito:
“se tiver alguma coisa comigo, nós resolve lá fora”
.

Esclareceu que nunca teve nenhum desentendimento prévio com FAGNER e que eles sequer se encontravam na empresa, pois trabalhavam em turnos e setores distintos.

NATANAILSON disse em juízo que, de início, chegou a
“fazer amizade com FAGNER”
, mas que depois se afastou porque ele
“era meio estranho, não fazia amizade com ninguém”
.

Sobre o dia do fato, narrou:

“T: Eu escutei a discussão, estava na parte de dentro do módulo, na parte da cozinha; escutei vozes com alteração do lado de fora, depois passou do lado de dentro, onde eu estava; eles discutiram, o FAGNER foi pro quarto. Aí ainda perguntei pro PAULO o que que tinha acontecido, ele falou: "Esse rapaz aí que fica encarando os outros, ameaçando os outros, pensa que todo mundo tem medo dele." Aí depois disso, quando o FAGNER saiu do quarto, ele saia com uma faca na mão, segurando na parte de trás da costa a faca para ninguém ver. Ele já foi mostrar a faca na frente do rapaz. O rapaz se afastou um pouco dele que a aí começou a tentativa de dele tentar furar a vítima, entendeu? Aí eles entraram até em luta corporal. A gente queria se envolver, mas não podia porque só quem tava armado era ele. A gente queria desapartar aquilo, entendeu? Aquilo foi horrível. Tá lá nas imagens, tudinho. Eu tentei o tempo todo, todo mundo gritando para eles, para ele parar, para ele parar e ele não parava. E queria mesmo era matar o rapaz.

MP: Em qual momento que ele parou de golpear?

T: Olha, tipo assim, na frente do módulo, aí eles já vieram, o rapaz tentou correr. Quando ele conseguiu correr, já tinha já tinha já tinha levado alguns golpes. Aí ele correu pra recepção, só que na recepção para sair tem que usar a facial do hotel. Só que o FAGNER veio atrás e ainda deu mais alguns golpes nele, entendeu? Ele não conseguiu sair. Aí foi que ele quando ele largou de mão que a gente correu de novo, eu falei: " deixa o rapaz, tu vai matar ele". É. Aí ainda falou para mim: “é, isso é para ele nunca mais tirar a onda com a minha cara”. Aí foi embora andando normalmente para dentro do quarto dele lá. Aí nós tentamos socorrer o PAULO, que tava sangrando muito, levamos ele lá pro lado de fora. Aí conseguimos colocar ele numa moto Biz para levar ele pro hospital.

MP: E como que era o comportamento do FAGNER com as outras pessoas no local?

T: Era um pouco tanto quanto estranho assim. Ninguém tinha amizade lá dentro com ele. As pessoas não gostavam de fazer amizade com ele.

MP: Mas por quê?

T: Ele era muito fechado, muito reservado. Pouca gente fez amizade com ele, foi só eu. Isso logo de início. Depois ele começou a mostrar o comportamento estranho. Aí eu me afastei um pouco dele.

MP: Como que era esse comportamento estranho?

T: Ele só falava em violência, né? É como uma conversa que era tipo social, ele envolvia violência, negócio de assassinato, esse tipo de coisa. Aí eu não gostava muito não. Aí o me afastando aos poucos dele, entendeu?

MP: E como que era o comportamento do Paulo Sérgio?

T: O PAULO tinha o comportamento dele assim, ele eu conheci ele, ele chegou lá em Lucas depois de mim, sabe? Eu conheci o PAULO através do pai dele. O pai dele é meu amigo. É, a maioria era paraense. A gente fez amizade com várias pessoas. Então eu não eu não sou muito próximo do Paulo. Eu sou próximo do pai dele.

MP: Mas era alguém que arranjava confusão ou era pessoa tranquila?

T: Não, até então nunca vi ele metido confusão lá. Fiquei quase seis meses lá. Nunca havia envolvido com nenhum tipo de confusão. [...]”.

Após a exibição de um vídeo da câmera de segurança, denominado “CORREDOR”, a testemunha disse acreditar que FAGNER tenha desferido outras facadas na vítima, que não foram capturadas pela gravação.

Sobre a discussão verbal acontecida imediatamente antes de o recorrente esfaquear a vítima, narrou que
“quando estavam discutindo, FAGNER entrou e o PAULO veio para a porta e começou a discutir com o FAGNER, falou que também era homem e que se quisesse eles poderiam resolver na porrada, já que ele gostava de ficar prometendo os outros”
, esclarecendo que estava na cozinha e apenas ouviu a discussão, não a presenciando.

ANDERSON PATRICK confirmou que FAGNER e PAULO SÉRGIO tiveram um
“bate-boca”
, falando alto, e que presenciou a troca de insultos entre ambos.

Quando FAGNER veio da lavanderia para entrar no
“módulo”
, continuaram a discutir e PAULO entrou atrás do recorrente,
“aí o FAGNER falou: ‘se tu for homem, tu espera aí’; aí o PAULO falou: ‘então já é, vou esperar, o que tu vai fazer?’; nessa hora o PAULO saiu e o FAGNER veio [...]”
.

Ao final, disse que presenciou FAGNER falar para o pai da PAULO SÉRGIO que
“deu três facadas no filho dele porque ele tava tirando onda”
, mas que não se recorda de tal situação.

Interrogado, FAGNER disse que há tempos vinha discutindo com PAULO SÉRGIO e que levou a faca para o seu quarto no intuito de defender-se. Quando voltava da lavanderia com suas roupas, PAULO estava em frente ao módulo 3, onde residia,
“ele veio em direção a mim; ele disse que eu estava encarando ele, mas eu só fui pegar minhas roupas. Aí como eu me senti ofendido, eu falei: ‘é comigo que você tá falando?’; ‘é com você mesmo, não tenho medo de você’; aí eu fui para o meu quarto, peguei a faca, perdi a cabeça e acabou acontecendo o que não tinha que acontecer. [...] Eu me dava muito com o pai dele, não era pra ter acontecido, mas não era de agora... a gente já tinha tido discussão. Eu me sinto arrependido, é algo que não era pra ter acontecido”
.

Encerrada a primeira fase da persecução penal, sobreveio a pronúncia, objeto da insurgência recursal.

Em relação ao pedido de desclassificação para lesão corporal, o pleito não comporta acolhimento.

Após detida análise do arcabouço probatório, não é possível concluir, indene de dúvidas, que FAGNER desistiu voluntariamente da execução.

Os depoimentos das testemunhas, corroborados pelas imagens das câmeras de segurança, mostram que, após ser golpeado por FAGNER, a vítima saiu em desabalada carreira em direção à recepção do hotel, quando o recorrente até chegou a persegui-lo, mas diante da presença de outras pessoas, que gritavam para que cessasse as agressões [segundo as testemunhas], ele retornou para o seu quarto, onde permaneceu até a chegada da polícia.

Pelas imagens é possível ver que, quando PAULO se aproximou da recepção, de onde saiu para a rua pela porta giratória, FAGNER estava há cerca de 8 [oito] a 10 [dez] metros de distância, de modo que provavelmente não o alcançaria. Como relatado, a porta giratória possuía detector de metais, o que impossibilitaria que ele deixasse o recinto de posse da faca utilizada no delito.

Além disso, os golpes de faca atingiram regiões vitais da vítima, como atestado no exame de corpo de delito, que ficou hospitalizada por 25 [vinte e cinco] dias, necessitando de intervenções cirúrgica, implicando em risco de morte.

Assim, diante da existência de duas versões antagônicas se FAGNER agiu com
animus necandi
ou não, a tese defensiva deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL –
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – DESCABIMENTO – “AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI” QUE NÃO SE MOSTRA CABALMENTE PRESENTE – VERSÃO DUVIDOSA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JURI
– PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a desclassificação é medida excepcional e somente tem vez quando sua possibilidade reste viabilizada de modo nítido, o que não é o caso. Havendo dúvidas, incumbe à Corte Constitucional dirimir e decidir sobre as reais intenções do agente, ou seja, acerca da presença ou não de “animus necandi
”.
(TJMT – RSE, 80751/2012, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 09/01/2013, Data da publicação no DJE 21/01/2013 – grifei).

Para a pronúncia, basta que os fatos apurados revelem
indícios
da existência do
animus necandi
.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza
juízo de admissibilidade
da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, uma vez que o procedimento dos crimes dolosos contra a vida é
“escalonado”
ou
“gradativo”
, na dicção da doutrina especializada.

Assim, o ato de pronunciar o réu não significa juízo de valor sobre sua culpabilidade ou sobre a antijuridicidade de sua conduta, posto que somente o Corpo do Júri, por expressa disposição constitucional, possui competência para analisar tais aspectos da denúncia.

Nesse diapasão, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 3.

A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do

Júri,

não

exige

um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria. Ademais, no procedimento do júri, haverá a possibilidade de renovação da prova por ocasião do julgamento da causa pelos jurados. [...]
(HC 314.454/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017 - destaquei).

Assim ocorre porque, nos termos do artigo 5o, XXXVIII,
“d”
, da Constituição da República de 1988, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida foi conferida ao Tribunal do Júri.

De igual modo, o artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, expressamente limita a atuação do magistrado nesta primeira fase, no atinente ao juízo de admissibilidade da acusação.

Conforme bem salientado por PACELLI,
“não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Nesta primeira fase, alcunhada de
jus accusationis,
tem-se por objetivo a verificação da admissibilidade da peça acusatória, vale dizer: apenas se constata se estão presentes indícios robustos o suficiente a justificar a submissão do réu ao Juízo Popular.

Cito precedente desta Câmara:

“[...]
Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, inviabilizada a pretensão de desclassificação para lesões corporais
.

[...] [RSE 90177/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016].

Assim, em sede de juízo provisório de admissibilidade da acusação, se mostra temerário o reconhecimento da desistência voluntária, que deve ser relegada ao exame pelo corpo de jurados.

No tocante ao pleito de exclusão da qualificadora de motivo torpe, a denúncia aponta que
“o crime foi praticado em razão de
motivo torpe, consistente no sadismo e puro prazer de matar
, o que já podia ser observado de seu comportamento antecedente”
[ID. 275066502, pág. 2].

O juízo singular a manteve
“vez que não restou plenamente descaracterizada a torpeza do crime, pois há indícios nos autos de que o delito foi cometido pelo puro prazer de matar, conforme se retira da prova oral e documental alhures citadas”
, limitando-se a reproduzir os termos descritos na exordial acusatória.

Segundo a doutrina, o motivo torpe é aquele que revela baixeza moral e intensa reprovação ética. Exige-se, para a sua configuração, que o agente haja impulsionado por causa iníqua, incompatível com a tolerância social.

NUCCI, ao discorrer sobre o tema, é

cirúrgico a

apontar que
“torpe é o motivo repugnante, abjeto, vil, que causa repulsa excessiva à sociedade”
[Código Penal Comentado, 16a edição, pág.

732].

No caso dos

autos, ficou amplamente demonstrado, tanto pela prova documental [vídeos das câmeras de segurança] quando pela prova oral colhida em juízo, que os desentendimentos verbais entre

FAGNER

e PAULO SÉRGIO já vinham acontecendo com certa frequência, sendo certo que, no

dia do fato, a despeito da versão dada pela

vítima, é possível visualizar que ele, por mais de uma vez, buscou o confrontou verbal

com o

recorrente.

Nesse ponto, as testemunhas NATANAILSON e ANDERSON PATRICK foram uníssonas em

afirmar que a vítima
“chamou FAGNER para

a briga”
, ou seja,

que pretendia resolver as diferenças com ele
“na porrada”
,

não imaginando, no

entanto, que ele tivesse em seu quarto uma faca,

uma vez

que o

rígido sistema de segurança do hotel não

permitia a entrada de objetos

metálicos.

Não se vislumbra minimamente, portanto, que o recorrente tenha agido “pelo prazer

de matar”, até porque não se tem notícia de

outros registros em sua folha de antecedentes

criminais acostada aos autos.

O fato

de ele ser “encrenqueiro” e “procurar briga”,

como mencionaram as testemunhas, poderia,

em

tese,

caracterizar

o motivo fútil, consoante reiterados julgados da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] A jurisprudência desta Corte posiciona-se no sentido de que
a existência de discussão prévia
não afasta, por si só, a configuração do
motivo fútil
, visto que o objeto do entrevero pode ser, em si mesmo, fútil. [...] [AgRg no AREsp n. 2.555.553/MS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024].

Não há, nas provas amealhadas na primeira fase da

persecução penal, nada que permita caracterizar o motivo torpe descrito

na denúncia.

No caso concreto, os autos revelam que recorrente e vítima vinham mantendo uma relação conflituosa marcada por agressões verbais mútuas, intensificada no dia do delito, de modo que a conduta de FAGNER, ainda que juridicamente reprovável, não decorre de motivo intrinsecamente torpe ou repugnante, nos moldes exigidos pela lei penal.

Por derradeiro, em

relação ao pedido de
“recorrer

em

liberdade”
, observo

que FAGNER permanece segregado desde agosto/2024 e a vítima, como declarou em

juízo, não mais reside em

Lucas

do Rio Verde, em

razão do seu

retorno

à sua terra natal.

Além disso, não há outros

registros criminais na folha

de antecedentes de

FAGNER,

o que arrefece o risco de

reiteração delitiva, razão

pela qual entendo suficientes as cautelares diversas [art. 319, CPP],

que passo a fixar:

a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

b) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar do território da Comarca onde reside por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

d) não frequentar lugares inapropriados (casa de prostituição, casa de jogos, e outros similares);

e) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

f)
não manter contato por qualquer meio, pessoal ou eletrônico, tampouco se aproximar da vítima e

das testemunhas no curso da ação penal;

g)monitoramento

eletrônico.

Diante do exposto,

conheço

do

recurso

em

sentido

estrito

interposto por

FAGNER CAMPOS

CORREA

e dou-lhe

PARCIAL

PROVIMENTO
apenas para
afastar a qualificadora do motivo torpe
, devendo o feito prosseguir com a imputação do crime de tentativa de homicídio simples, conforme disposto no
caput
do artigo 121, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e substituir

sua prisão preventiva por cautelares

diversas.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
FAGNER CAMPOS

CORREA
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas,
as quais deverão constar do mandado,
e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares,
desde que não prejudique a situação processual do paciente
, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É o

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025